Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706025-72.2021.8.07.0004 AGRAVANTE: ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se, com urgência, a petição de ID 68639959 ao juízo das execuções penais (SEEU – Processo no 0411835-63.2024.8.07.0015), para as providências cabíveis, tendo em vista que o acórdão de ID 64492494 determinou a execução provisória da pena imposta ao recorrente. Outrossim, intime-se o assistente de acusação para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007